Tribunal: CARF
Processo: 10640.002373/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002373/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.050 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ANA MARIA COSTA E SILVA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-33.777 da 6a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 61 e segs.).

“Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002373/2010-13
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls. 05/09), lavrada em 28/06/2010, por meio da
qual foi reduzido o imposto a restituir declarado de R$ 2.712,05 para R$ 1.449,80.
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 06), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
Dedução Indevida de Despesas Médicas

A ciência do lançamento foi efetuada em 07/07/2010 (fl. 18), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 06/08/2010 (fls. 02 e 10/14), na qual alega , em síntese:
- Que o valor se refere a despesas médicas da própria contribuinte;
- Que, em relação ao pagamento em espécie, seria indiscutível o fato de que na
maioria dos casos em que se paga algo em dinheiro, esse dinheiro já se encontrava em
mãos de quem pagou, que o teriam recebido no todo ou em valores menores que se
acumularam, em circunstâncias das mais diversas possíveis;
- Que o inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95 estabelece claramente que,
para a realização e comprovação da dedução é necessária a “indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuinte –CGC de quem os recebeu”, requisito este que a contribuinte
alega ter cumprido;
- Que a própria legislação utilizada pelo Fiscal determina que a indicação do
cheque é exigida apenas quando ausente os dados de quem recebeu o pagamento;
- Que o pagamento se comprovaria mediante recibo, por não haver lei que
determine que o contribuinte seja obrigado a possuir conta em instituição bancária e
que os recibos foram devidamente juntados pela contribuinte, segundo os requisitos
estabelecidos no sítio da Receita Federal;
- Que reapresenta os laudos médicos que comprovam o serviço efetivamente
prestado e pago;
- Que os gastos teriam sido devidamente comprovados conforme determina a
legislação tributária e seriam compatíveis com os rendimentos da impugnante.
Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, a contribuinte
juntou os seguintes documentos, entre outros:
- Declaração emitida pelo prestador Marco Antonio F. Calvário (fl. 15);
- Declaração emitida pelo prestador José Aloísio Fernandes (fl. 16);
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

- Relatório emitido pelo prestador Alexandre Nery Furiani (fl. 17);
- Recibo do cirurgião-dentista Marco Antonio F. Calvário, no valor de R$
900,00 (fl. 26);
- Recibos do cirurgião-dentista José Aloísio Fernandes, no valor de R$ 1.370,00
e de R$ 1.500,00 (fls. 27/28);
- Recibos do fisioterapeuta Alexandre Nery Furiani, no valor total de R$ 820,00
(fls. 29/31);
- Extratos bancários referentes aos meses de julho e de outubro de 2007 (fls. 47
e 49). “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:

“Da Glosa de Despesas Médicas
Trata-se de glosa do valor de R$ 4.590,00, indevidamente deduzido a título de
despesas médicas, por falta de comprovação ou de previsão legal para sua dedução,
referente aos seguintes prestadores:

Segundo consta da descrição dos fatos (fl.06) e do Termo de Informação Fiscal
(fl. 57) , a contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal/Malha no
749/2010, a comprovar a efetividade da prestação do serviço e os pagamentos ao
fisioterapeuta Alexandre Nery Furiani, no valor de R$ 820,00, ao cirurgião-dentista
Marco Antônio F. Calvário, no valor de R$ 900,00 e ao cirurgião-dentista José Aloísio
Fernandes, no valor de R$ 2.870,00.
Consta, ainda, que, em resposta, a contribuinte anexa cópia de atestado do
cirurgião-dentista Marco Antônio F.Calvário, relatório do fisioterapeuta Alexandre
Nery Furiani e declaração do cirurgião-dentista José Aloísio Fernandes.
Quanto aos pagamentos, alega que os fez em cheques, porém, não apresenta
cópia microfilmada dos mesmos, e em espécie, por meio de saques bancários,
juntando cópia do extrato de sua conta no Banco do Brasil período 07/2007 e 10/2007.
De acordo com a autoridade lançadora, após conferência do extrato apresentado
conforme planilha (movimentação financeira) anexa (fl. 56), cuja informação foi
extraída do extrato apresentado, não foi possível comprovar os pagamentos efetuados
pela contribuinte, uma vez que, os valores sacados são incompatíveis com as datas e
os valores dos recibos emitidos. Para os prováveis pagamentos efetuados em
05/09/2007 para Marco Antônio F. Calvário, no valor de R$ 900,00 e em 15/12/2007
para José Aloísio Fernandes, no valor de R$ 1.500,00 a contribuinte alega que os fez
em espécie, mas não apresenta qualquer elemento capaz de justificar tais pagamentos.
Finaliza concluindo que os documentos apresentados não foram capazes de
comprovar que a contribuinte arcou com o ônus financeiro das despesas no valor de
R$ 4.590,00, motivo pelo qual se procedeu à glosa, nos termos do §1o do art. 73 do
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

Decreto 3.000/99 e do Acórdão 102-44.658, de 21/03/2001, da 2a Câmara do Conselho
de Contribuintes do MF, em que consta que o documento por si só não autoriza a
dedução, mormente quando não há prova efetiva de que os serviços foram prestados.
Em sede de impugnação, a contribuinte alega que o valor glosado se refere a
despesas médicas próprias e que, em relação ao pagamento em espécie, seria
indiscutível o fato de que na maioria dos casos em que se paga algo em dinheiro, esse
dinheiro já se encontrava em mãos de quem pagou, que o teriam recebido no todo ou
em valores menores que se acumularam, em circunstâncias das mais diversas
possíveis.
Afirma que o inciso II do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95 estabelece
claramente que, para a realização e comprovação da dedução é necessária a “indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuinte –CGC de quem os recebeu”, requisito este que alega
ter cumprido.
Acrescenta que a própria legislação utilizada pelo Fiscal determina que a
indicação do cheque é exigida apenas quando ausente os dados de quem recebeu o
pagamento e que o pagamento se comprovaria mediante recibo, por não haver lei que
determine que o contribuinte seja obrigado a possuir conta em instituição bancária e
que os recibos foram devidamente juntados pela contribuinte, segundo os requisitos
estabelecidos no sítio da Receita Federal.
Esclarece que, na oportunidade, reapresenta os laudos médicos que comprovam
o serviço efetivamente prestado e pago, cujos gastos teriam sido devidamente
comprovados conforme determina a legislação tributária e seriam compatíveis com os
rendimentos da impugnante.
Quanto à alegação de que na maioria das vezes em que os pagamentos são
efetuados em espécie o dinheiro já se encontraria em poder dos pagadores, cumpre
salientar que o dinheiro em espécie deve ser declarado pelo contribuinte, no campo
próprio de sua Declaração de Ajuste Anual.
No caso em tela, e em consulta aos sistemas da Receita Federal, não se confirma
nenhum valor declarado como dinheiro em espécie pela contribuinte no ano-
calendário 2007, nem no ano-calendário 2006, não tendo a impugnante, inclusive,
declarado que recebera, nesses anos-calendário, nenhum rendimento de pessoas
físicas. Ademais, como servidora pública, a contribuinte deve, sim, manter conta em
instituição financeira, para que seja viabilizado o recebimento de sua remuneração.
Quanto à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, motivo pelo qual foi exigida da impugnante
pela Fiscalização a prova de quem de fato sofreu o ônus financeiro.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e a comprovação dos pagamentos.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Corroborando esse entendimento, segue transcrita ementa de Acórdão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as
despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a.
Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU:
16.09.2010.
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a
Autoridade Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do
efetivo desembolso quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos
trazidos não são suficientes para comprovar que o ônus das despesas correu de fato
por conta do contribuinte.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento
foi efetuado pelo próprio beneficiário e se ocorreu dentro do ano-calendário.
Destarte, e da análise da documentação apresentada, em confronto com as
informações prestadas pela autoridade lançadora, verifica-se que a contribuinte não
logrou êxito em comprovar o pagamento das despesas médicas que alega ter efetuado
por meio de dinheiro em espécie, pelo motivo já apontado na Informação Fiscal à fl.
57, qual seja, falta de comprovação de que a contribuinte arcou com o ônus
financeiro das despesas no valor de R$ 4.590,00.
Ademais, examinando a movimentação financeira à fl. 56, confirma-se que o
valor dos saques informados nos extratos bancários apresentados não seria suficiente
para absorver as despesas glosadas.
Quanto aos pagamentos eventualmente efetuados por meio de cheques, cabe à
contribuinte trazer aos autos os microfilmes dos cheques nominativos aos prestadores,
tendo em vista que, de acordo com o art. 69, da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,
“a partir de 1o de julho de 1994, fica vedada a emissão, pagamento e
compensação de cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem REAIS), sem
identificação do beneficiário”, ou seja, o cheque só pode ser emitido ao portador
(sem a indicação do beneficiário) até o valor de R$ 100,00.
Diante da não comprovação do efetivo desembolso pela contribuinte das
despesas médicas no valor total de R$ 4.590,00, não há como acatar as alegações do
sujeito passivo.
Da Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por
julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, para não reconhecer o imposto a
restituir declarado.

Ciente do acórdão da DRJ em 02/12/2013, a contribuinte, em 02/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas -
prestação dos serviços e seu efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.050 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002373/2010-13

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original